Tribunal: TJDFT
Processo: 0738671-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por CERCRED - CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA – EPP em face de r. sentença proferida nos autos de Embargos à Execução contra CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA – ME, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Embargante. Conclusos os autos para julgamento do recurso, sobreveio petição informando que as partes transacionaram no processo principal – execução –, sendo que o processo já foi extinto e as partes apenas esqueceram de comunicar ao juízo dos Embargos, havendo a juntada da respectiva sentença do processo principal (0735704-97.2019.8.07.0001) – ID. no 17926237. Sendo assim, já não mais subsistem as razões do inconformismo da Apelante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal, haja vista o acordo formulado entre as partes e a extinção dos autos principais com resolução do mérito. Diante do exposto, julgo prejudicada a Apelação, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator